Tribunal: STF
Processo: ARE 1359596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRELIMINAR OFERTADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – INCLUSÃO DE COMPANHEIRO OU CÔNJUGE TAMBÉM SERVIDOR PÚBLICO COMO DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE DA CASSEMS - LEGALIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) em preliminar ofertada nas Contrarrazões eventual violação ao princípio da dialeticidade; e, no mérito, b) a possibilidade ou não de inclusão dos cônjuges como dependentes dos titulares do plano de saúde da ré; e, c) se é devida a restituição dos valores pagos pela utilização do plano de saúde pelos autores não titulares do referido plano de saúde. 2. O princípio da dialeticidade exige que o recurso seja apresentado por petição, contendo as razões pelas quais a parte insurgente deseja obter do segundo grau de jurisdição um novo pronunciamento judicial. Para tanto, a parte recorrente deve atacar, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de carecer de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Preliminar rejeitada. 3. Nos termos do Art. 423 do Código Civil/02, "quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente". 4. Verifica-se que à época, a ré-apelada indeferiu o pedido dos apelantes, sob o argumento de que o Estatuto Social determinava que o servidor público estadual, somente poderia contratar o plano de saúde na qualidade de titular, de modo que não poderia ser incluído na condição de dependente/beneficiário de outro servidor estadual (art. 8°, §6° do Estatuto Social). 5. Na espécie, com a alteração estatutária ocorrida em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07 de dezembro de 2017, foi prevista a possibilidade do servidor público, associado titular da ré Cassems proceder a inclusão em seu plano de saúde do cônjuge, também servidor público, na condição de dependente natural, devendo ser observado que exercerá a condição de Associado Titular ou Participante aquele com maior remuneração salarial bruta para efeito de cálculo à necessária contribuição ao plano de saúde destinado ao contribuinte e seus dependentes naturais. 6. Entretanto, como à época do casamento dos autores-apelantes (certidões de casamento de f. 22, 26, 31, 35, 39 e 43), ocasião em que estes adquiriram o direito de ser dependentes do plano um do outro, não havia a ressalva no estatuto de que o associado titular deveria ser o cônjuge com a maior remuneração, tal regra não pode se aplicar, de maneira alguma, para prejudicá-los (art.5º XXXVI, da CF), porquanto incorporado o direito no patrimônio jurídico das partes, sem qualquer restrição. 7. Soma-se a isso que a referida vedação também é ilegal, porquanto, ao proibir que determinado servidor público, estadual ou municipal, possa usufruir do plano na condição de beneficiário-dependente de determinado associado titular, está nada mais nada menos que a eliminar o direito de opção que o funcionário tem, impondo-lhe, por vias transversas, a obrigação de efetivar sua filiação (filiação obrigatória) junto à CASSEMS na condição de titular, daí advindo verdadeira imposição, o que não pode subsistir, configurando requintado absurdo. 8. Nos termos artigo 876 do Código Civil que estabelece 'Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição'. Deste modo, tem-se que a devolução de valores em que se reconhece a abusividade de cláusula contratual de plano de saúde deve abranger o prazo de três anos anteriores ao ajuizamento da ação 9. Apelação conhecida e provida, com inversão do ônus de sucumbência."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II, XVIII e XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente